Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-49.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702624-49.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, LUIS SERGIO BARROS GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Luís Sérgio Barros Guedes e Vênus Papelaria e Informática Ltda – ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Id 58525867), que, nos embargos monitórios opostos pelos ora apelantes na ação monitória movida por Banco do Brasil S/A em seu desfavor, julgou improcedentes os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial, condenando a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos seguintes termos: (...) Principal 20. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos e constituo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 178.667,18 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última atualização (Id 154014118). 21. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 22. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 23. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 24. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil [3]. Disposições Finais 25. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria [4]. 26. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em razões recursais (Id 58525869), o apelante requer, preliminarmente, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Alega que o julgamento antecipado da lide foi precipitado e privou o apelante do direito à produção de prova. Narra que o juiz a quo deixou de determinar a produção da prova pericial, impossibilitando o apelante de ter sua prova cabal, sendo imprescindível em razão da aplicação da comissão de permanência. Argumenta que, no tocante à comissão de permanência, “observa-se claramente no contrato de financiamento que o apelado cobra juros de moratório de 1,0% a.m, multa de 2% (dois por cento), e ainda remuneratório equivalente ao Juro Mensal/Anual da Operação, portanto, não como não se admitir a existência de acúmulo da cobrança da comissão de permanência com outros encargos”. Alega ser vedado ao juiz conhecer a abusividade das cláusulas contratuais de ofício, bem como reconhecer que não são abusivas, e que, equivocadamente e sem observância do preceito sumular, o juízo assentou reconhecendo a legalidade do contrato julgando antecipadamente a lide, sem analisar o pedido da prova pericial contábil requerida. Por fim, requer: Ante o exposto, o recorrente requer deste Egrégio Tribunal para que, após cumpridas as necessárias formalidades legais, seja determinada a CASSAÇÃO da sentença em razão do erro in procedendo cometido pelo juízo singular, sobretudo pela natureza fáticoprobatória da capitalização mensal de juros, via de consequência, há nítido desrespeito aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa; Contudo, caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Tribunal, que a sentença seja REFORMADA, em razão do cerceamento de defesa, por conseguinte que seja recalculada todo o financiamento nos termos vindicados na peça vestibular. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 58525872), a parte apelada requer seja totalmente improvido o recurso, mantendo-se a sentença recorrida. É o relatório do necessário. Decido. Observo, de início, a despeito de ter o ora apelante Luís Sérgio Barros Guedes formulado requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id 58525557) perante o juízo a quo, nos embargos monitórios, que tal pleito não foi examinado na instância de origem. Portanto, a fim de prevenir indevida supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito da presente apelação. Dito isso, previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Por oportuno, saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenado na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse quadro, o art. 98, caput, do CPC, preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. Deveras, o direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Entendo indispensável, nesta apreciação excepcional em sede de recurso de apelação, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável e factível a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, como é o caso dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades e universidades conveniadas. No caso, afiro que o apelante tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Ids 58525555 e 58525862). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica e financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Além da contratação de patrono particular, verifico ainda que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado perante o juízo de origem na sentença de Id 58525867. Aliás, o fato de não ter o postulante da gratuidade de justiça, ora apelante, colacionado aos autos documentos capazes de certificar sua simplesmente alegada hipossuficiência financeira, retira, por completo, a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica e, por consequência, sem meios de custear as despesas do processo. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pelos recorrentes, não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em suma, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal, pelo apelante, converge na conclusão segura de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora